Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO: INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, A CRITÉRIO DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Conduta criminosa consistente em conduzir automóvel Ford Fiesta, placa MMT 5775-DF, sem a devida habilitação, no dia 29.7.2018, por volta das 14h30, na via pública da QR 104, Conjunto 2, Samambaia-DF, e, ao não observar a sinalização à parada, colidiu a lateral de outro veículo.

II. O Ministério Público ofereceu à acusada, em 17.10.2018, proposta de transação penal, com opção de escolha à prestação de 40 horas de serviços à comunidade ou à prestação pecuniária, no valor de R$ 600,00, à instituição a ser indicada pelo órgão ministerial. A recorrida, então, optou pela prestação pecuniária, com pagamento em três parcelas (17161040, p. 22), o que foi homologado pelo juízo, com a expressa admoestação de que “o descumprimento injustificado devolve ao Ministério Público o direito de ação” (ID 17161040, p. 29).

III. A suposta autora do fato, por estar desempregada e não possuir condições de arcar com a prestação pecuniária, requereu ao MPDFT, em 29.1o.2019, a substituição da medida por prestação de 40h de serviços à comunidade, a ser cumprida até o dia 29.5.2019 (ID 17161040, p. 38). O novo acordo foi homologado em 13.2.2019 (ID 17161040, p. 43), e a acusada intimada da decisão em 21.2.2019 (ID 17161040, p. 46).

IV. O novo prazo concedido ao cumprimento da transação penal transcorreu in albis, e as tentativas de intimação à comprovação do cumprimento e/ou justificativa, resultaram infrutíferas (IDs 17161040, p. 48 e 50). O Setor de Controle e Acompanhamento de Medidas Alternativas (SEMA) do Ministério Público entrou em contato com a acusada, e a douta promotora de justiça, em 06.8.2019, acolheu sua justificativa e oficiou pela substituição da prestação de serviços à comunidade para a prestação pecuniária, em três parcelas de R$ 200,00, em favor do Centro de Ensino Fundamental 120 (ID 17161040, p. 54). Esse terceiro acordo foi homologado em 14.8.2019, com prazo de dois meses ao cumprimento (ID 17161040, p. 58).

V. Novamente, em 18.11.2019, o prazo concedido transcorreu in albis. No mesmo dia, a acusada foi intimada com vistas a comprovar o cumprimento do acordo ou apresentar justificativa (ID 17161040, p. 59), quedando-se inerte. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, em 24.1o.2020, não obteve êxito em contatar a investigada. Ademais, o setor de diligências do MPDFT (SEMA) não logrou contatar o responsável pelos prestadores de serviços encaminhados ao centro de ensino beneficiado, em razão do recesso escolar. Por derradeiro, em 10.3.2020, o responsável pelo Centro de Ensino Fundamental 120 informou não existir nenhum documento em nome da suposta autora do fato referente ao cumprimento da medida alternativa.

VI. Denúncia oferecida pelo Ministério Público. O juízo a quo, em 13.5.2020, postergou a análise do recebimento da peça acusatória e determinou a intimação da suposta autora do fato para comprovar o cumprimento da transação penal, no prazo de 5 dias, com a expressa advertência de o “silêncio ser interpretado como reconhecimento de não cumprimento do benefício” (ID 17161041). No dia 15.5.2020, a beneficiada foi intimada, e somente em 25.5.2020 apresentou “recibo de doação” de ventiladores e álcool em gel, no valor de R$ 600,00, em favor da instituição “Casa Azul Felipe Augusto” (ID 17161047).

VII. O Ministério Público pugnou pela rejeição do documento apresentado, em razão da desconformidade aos termos ajustados no acordo, e requereu o prosseguimento do processo, nos termos da denúncia apresentada (ID 17161049).

VIII. Recurso interposto pelo Ministério Público em desfavor da decisão que rejeitou a denúncia e declarou a extinção da punibilidade da suposta autora do fato.

IX. Nesse quadro fático-jurídico, o douto julgador, ao reconhecer que a transação penal teria sido cumprida, ainda que intempestivamente e em desacordo às condições pactuadas, irremediavelmente teria invadido seara de atribuição exclusiva do Ministério Público.

X. Isso porque a transação penal é um acordo entre o Ministério Público e o suposto autor do fato, no qual é proposta a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, a evitar, assim, a instauração de um processo. Todavia, o descumprimento injustificado das condições estipuladas viabiliza ao titular da ação penal a deflagração da persecução penal, mediante oferecimento da denúncia, a teor do enunciado n. 35 da Súmula Vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF (“A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial”).

XI. No caso concreto, o descumprimento do acordo é indene de dúvidas, uma vez que, na terceira oportunidade ao cumprimento da transação penal, foi concedido o prazo até o dia 06.11.202 para que a beneficiada comprovasse o pagamento de R$ 600,00 em favor do Centro de Ensino Fundamental 120, e a recorrida, somente em 25.5.2020, acostou o “recibo de doação” à instituição diversa (“Casa Azul Felipe Augusto”) daquela indicada pelo Ministério Público.

XII. Assim, em razão da intempestividade e da desconformidade do cumprimento às condições estipuladas no acordo, impõem-se a revogação da transação penal e o recebimento da denúncia.

XIII. Recurso conhecido e provido para revogar a transação penal e receber a denúncia. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.